Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE MESQUITA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GUSTAVO DE MESQUITA - CPF: 014.727.582-26 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TERMO
A QUO
DO REQUISITO OBJETIVO NECESSÁRIO À NOVA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO AQUELA EM QUE O REEDUCANDO EFETIVAMENTE INGRESSOU NO REGIME MAIS BRANDO – DECISÃO CONCESSIVA MERAMENTE DECLARATÓRIA – MARCO INICIAL EQUIVALE AO DIA DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão subsequente será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.

2. Perfilhando tal entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a seguir a orientação de que
“a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual”.

2. Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GUSTAVO DE MESQUITA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GUSTAVO DE MESQUITA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0002480-82.2016.8.22.0007, em que
estabeleceu como
data-base para aquisição de novos benefícios executivos
a data em que o reeducando
efetivamente iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto
[27.08.2020], e não quando
preencheu o requisito
objetivo necessário à progressão de regime [31.07.2020].

Nas razões recursais disponíveis no ID 72476471, o agravante requer a modificação do
decisum
,
alterando-se a data-base

para o dia em que houve o implemento do requisito objetivo
para promoção ao regime semiaberto, e sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual a decisão que determina a progressão de regime possui natureza meramente declaratória do momento em que o reeducando alcançou o direito ao benefício, e não constitutiva.

Em contrarrazões vistas no ID 72476474, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 72476475.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 76795991, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 72476472), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

A par do relatado, tem-se que a controvérsia veiculada no presente agravo em execução restringe-se a saber qual marco temporal deve ser adotado como data-base para fins de concessão de novos benefícios executivos ao reeducando
Gustavo de Mesquita:
se a data em que ele preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou a data em que efetivamente iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.

Segundo se depreende dos autos, o recorrente cumpre pena unificada em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
decorrente das condenações proferidas nos seguintes autos:

•

Autos n.o 0007581-37.2015.8.22.0007 – crime de furto cometido em 20/06/2015, com sentença transitada em julgado em 07/03/2017;

•

Autos n.o 0000575-42.2016.8.22.0007 – crime de roubo majorado cometido em 07/03/2016, com sentença condenatória prolatada em 22/06/2016;

•

Autos n.o 0009125-94.2014.8.22.0007 – crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor cometido em 31/10/2013, com sentença condenatória transitada em julgado em 06/12/2017.

Assim, efetuados os devidos cálculos de pena, em
31.07.2020

o recuperando alcançou o requisito objetivo necessário à sua progressão para o regime semiaberto. Posteriormente, em 24.08.2020, foi acostado aos autos o atestado comprobatório de bom comportamento carcerário (ID 72476479, p. 30).

Contudo, somente em
25.08.2020

foi proferida decisão que determinou a progressão ao regime intermediário, fixando-se as condições a serem observadas pelo reeducando, ocasião em que efetivamente iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto (ID 72476479, p. 39/43).

Após, efetuou-se novo cálculo do total de pena a ser cumprida (cf. ID 72476479, p. 80/81), todavia, a i. Defensoria Pública, representando o reeducando, apresentou impugnação ao cômputo da pena (ID 72476480), requerendo sua retificação para constar como data-base para futura progressão aquela em que o apenado preencheu o requisito objetivo, ou seja, 31.07.2020, e não o dia em que efetivamente iniciou o cumprimento da pena no novo regime [27.08.2020].

Por meio da decisão de ID 72476480 – p. 6, o d. magistrado
a quo
indeferiu o pleito do reeducando que, neste contexto, insurge-se inconformado perante esta instância revisora, requerendo o estabelecimento da data em que o reeducando preencheu o requisito objetivo necessário à progressão ao regime prisional menos gravoso [31.07.2020] como sendo o
dies a quo
para fins de concessão de futuro benefício de progressão de regime.

Deveras, em ocasiões pretéritas, seguindo a jurisprudência então capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, este e. Sodalício, inclusive em julgados da minha relatoria, adotou o entendimento de que a data-base para fins de nova progressão de regime deveria ser o dia em que o apenado efetivamente ingressou no regime intermediário. Nesse sentido:
AgExPe 93763/2016
, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016.

Todavia, tendo em vista a mudança ocorrida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, iniciada a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 115.254/SP
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, não há mais como sustentar o entendimento outrora adotado por esta e. Corte de Justiça Estadual.

Isso porque, no referido julgado, o Pretório Excelso perfilhou a tese de que a decisão que defere a progressão de regime tem
natureza declaratória
, e não constitutiva, de forma de que deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime (art. 118, LEP), onde a data-base é a da prática do fato, e não a da decisão posterior que reconhece a falta grave.

A partir daí, o egrégio Superior Tribunal de Justiça operou uma revisão de sua jurisprudência no intuito de alinhar seu posicionamento àquele adotado pela Corte Suprema e, assim, abraçou a tese de que o marco para a futura progressão de regime deve ser a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP, e não a data em que iniciou o cumprimento da reprimenda no regime intermediário.

Confira-se:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. DATA EM QUE EFETIVAMENTE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E NÃO O DIA DA EFETIVA INSERÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2.

Após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça, revendo o posicionamento anterior, passou a entender que,
na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do

início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória,
e não constitutiva.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para que o Juízo das Execuções Criminais adote como data-base para futura progressão de regime o dia em que efetivamente implementados os requisitos objetivo e subjetivo, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.”
(STJ – HC 411.957/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). (Destaquei).

Com base em tais considerações, resta forçoso reconhecer a procedência do pleito recursal, impondo-se
retificar a decisão impugnada
para o fim de estabelecer que o marco a ser adotado como data-base para futura progressão de regime pelo reeducando
Gustavo de Mesquita
corresponda à data em que
preencheu os requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal
, ou seja,
31.07.2020
, e não aquela em que efetivamente deu início ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto (27.08.2020).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
GUSTAVO DE MESQUITA
, a fim de estipular a data em que ele preencheu os requisitos exigidos pelo art. 112 da Lei de Execução Penal como marco a ser adotado como data-base para futura progressão de regime no PEP n.o 0002480-82.2016.8.22.0007

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021